Tribunal: TJES
Processo: 5001209-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000

EMBTE:

CHOCOLATES GAROTO S/A

EMBDO
:

BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora ambos corrêa da silva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E CONTRADIÇÃ
O
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

II
.
O
vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
não podendo ser utilizado para
rediscussão dos fundamentos
que motivaram o
julgamento d
o recuso anterior
e conferir, no caso, retroatividade ao Código de Processo Civil de 2015 para modificar base de cálculo dos honorários advocatícios sedimentada na vigência do CPC/1973.

I
II.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA
AGRAVADO: BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000

EMBTE:

CHOCOLATES GAROTO S/A

EMBDO
:

BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
p
or

CHOCOLATES GAROTO S/A,
eis que irresignad
a
com
os termos do
a
córdão
constante do evento nº
3690937
, que
deu provimento a
anteriores aclaratórios manejados por
BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE
para
,

conferindo-lhe efeitos infringentes, determinar que os honorários devidos ao advogado da
ora
Embarga
da
sejam calculados na forma do art.20, §5º, do CPC/1973
.

I
mpugna
a embargante

a
córdão
unânime de
sta

Egrégia Quarta Câmara Cível,
assim ementado
(evento nº
3429473
)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO NA FASE SINCRÉTICA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E IRRETROATIVIDADE NORMATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES RECURSO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.

Fundamento de coisa de julgada suscitado nas contrarrazões do Agravo de Instrumento não apreciado. Omissão configurada.

III.
A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada,
maxime no caso em que a decisão recorrida aplicou
retroativamente
o CPC/2015
em detrimento da matéria já consolidada no Código Buzaid.

IV. Recurso provido
, para reconhecer a omissão apontada e, conferindo-lhe efeitos infringentes, determinar que os honorários devidos ao advogado da Embargante sejam calculados na forma do art.20, §5º, do CPC/1973

(TJES,
Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
5001209-85.2019.8.08.0000
, Relator:
Des. Conv.
Débora Ambos Corrêa da Silva
,
Data do Julgamento:
01 de novembro de 2022
)

Para tanto,
nas suas razões
(
Id nº
3741993
)
,
em
apertada
síntese, aduz
a Embargante
que
o
acórdão recorrido,
por mero erro material, incorreu em contradição ao pensar que feriu o princípio do
tempus regit actum
, quando, em verdade, tinha aplicado corretamente
no julgamento do Agravo de Instrumento
o entendimento do STJ vigente sobre o CPC/73.

Ao final requer que o provimento do recurso, para
manter a premissa de que “a base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas.

Adianto que
sem
razão a Embargante.

Como é cediço, os embargos de declaração fundados em contradição, somente poderão ser procedentes quando for verificada contradição interna na decisão atacada, em seus próprios termos, incoerência entre os elementos que compõem o discurso, ou quando não houver uma correlação lógica entre os elementos que estruturam a decisão judicial, a saber: relatório, fundamentos jurídicos, fatos trazidos à baila fundamentando a decisão, e o seu dispositivo.

Haverá contradição quando em um dado momento a decisão atacada fizer referência a determinado fato como gerador de um direito e, ao final, negar este direito, seja por força de inexistência do referido fato ou por não admitir que este fato gere o determinado direito e vice-versa.

Ocorrerá, também, contradição, quando a decisão se referir a determinado fato ou direito atribuindo-lhe determinada qualidade e, mais adiante e inexplicavelmente, não reconhecer esta qualidade, reformulando o efeito jurídico que deveria ser dado ao caso, incluam-se aí os erros materiais que são cometidos, mas estes não demandam embargos de declaração para a sua correção, pois esta poderá ser feita a qualquer tempo mediante simples petição.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

[...].
4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no RMS: 46618 MG 2014/0254815-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015).

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

No caso dos autos, verifica-se, que em verdade, a embargante pretende
conferir retroatividade ao CPC/2015 para
novamente
alterar
a base de cálculo dos honorários advocatícios
na fase de cumprimento de sentença
,
ao tentar restabelecer
, na

íntegra, o Acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento, que foi parcialmente modificado através dos Embargos de Declaração anteriormente manejados pela ora Embargada, o que não se admite com o presente recurso.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001209-85.2021.8.08.0000

EMBTE:

CHOCOLATES GAROTO S/A

EMBDO
:

BENILDA DOS SANTOS SOLEDADE

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E CONTRADIÇÃ
O
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

II
.
O
vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
não podendo ser utilizado para
rediscussão dos fundamentos
que motivaram o
julgamento d
o recuso anterior
e conferir, no caso, retroatividade ao Código de Processo Civil de 2015 para modificar base de cálculo dos honorários advocatícios sedimentada na vigência do CPC/1973.

I
II.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.